Tribunal: STF
Processo: ARE 1518673
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR, POR OCASIÃO DA REFORMA POR INVALIDEZ, COM O CONSEQUENTE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ E PARANAPREVIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO FUNCIONAL VERTICAL POR OCASIÃO DA TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 64, DA LEI ESTADUAL Nº 5.940/1969. INTELIGÊNCIA DO ART. 7, § 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 17.169/2012. PRECEDENTES DESTA TURMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, 42, § 1º, 142, § 3º, X e 144, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A controvérsia da presente demanda cinge-se em apurar se o autor possui direito à promoção ao posto imediatamente superior ao ocupado, com a consequente incorporação dos respectivos vencimentos, em razão da sua reforma por invalidez.



    Verifica-se dos autos que o autor fundamentou seu pedido de enquadramento no posto de Cabo baseado no art. 64, da Lei Estadual nº 5.940/1969, a qual possui a seguinte redação: [...]



    No entanto, o referido dispositivo foi tacitamente revogado com o advento da Lei Estadual nº 17.169/2012, a qual estabeleceu o seguinte: [...]



    De efeito, mesmo que não tenha sido mencionada expressamente a revogação da norma antiga no teor da Lei Estadual nº 17.169/2012, a revogação tácita se operou ainda assim, consoante prevê o art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.



    Assim, tais dispositivos de lei deixam assentado, a despeito da previsão legal invocada, que a parte autora não faz jus à promoção em razão do princípio tempus regit actum, uma vez que, ao preencher os requisitos para a alegada promoção, o diploma material que o validava já não se encontrava vigente.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente